Tribunal: TJDFT
Processo: 0749675-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. A finalidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica é combater a utilização indevida da pessoa jurídica por seus sócios, exigindo-se, para o deferimento dessa medida excepcional, a presença dos requisitos estabelecidos no artigo 50, do Código Civil. Existindo elementos concretos hábeis a demonstrar a ocorrência de confusão patrimonial, caracteriza-se o abuso da personalidade jurídica, apto a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica inversa, relativamente à obrigação executiva, para alcançar-se o patrimônio da empresa, a fim de satisfazê-la.